Tribunal: TJDFT
Processo: 0708517-05.2019.8.07.0005
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA E DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS. CONVERGÊNCIA. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE PENAL. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. AGRAVANTE. FRAÇÃO DE AUMENTO.
1. Inviável o acolhimento do pleito absolutório na hipótese em que o acervo probatório é firme e coeso no sentido de que as palavras e atitudes do acusado foram suficientes para causar temor no íntimo da vítima, tanto que ela não apenas compareceu à Delegacia de Polícia, como veio em Juízo para confirmar os fatos narrados extrajudicialmente.
2. Sobre o relato da ofendida, destaca-se que, nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar, a jurisprudência confere especial credibilidade à palavra da vítima, principalmente quando corroborada por outros elementos probatórios, como no caso dos autos, em que a dinâmica dos fatos foi confirmada pelas demais testemunhas.
3. O delito de ameaça é crime formal e se consuma quando a pessoa ofendida toma conhecimento do propósito do agente de causar-lhe mal injusto e grave, o que, reitera-se, ocorreu no caso dos autos. Indispensável, ainda, que as ameaças sejam suficientes para causar temor no íntimo da pessoa ofendida, o que, novamente, restou sobejamente comprovado no caso concreto.
4. Rejeita-se a tese de que o dolo de ameaçar estaria comprometido pela embriaguez do acusado, uma vez que a embriaguez voluntária não tem o condão de excluir a responsabilidade penal.
5. No caso dos autos, o Parquet requereu expressamente a fixação de valor mínimo a título de compensação por danos morais. Além do mais, o valor fixado é módico e não há elementos nos autos que apontem para a impossibilidade de o acusado suportar a referida quantia.
6. O Código não estabelece a quantidade de aumento ou de diminuição das agravantes e atenuantes legais genéricas, deixando ao prudente arbítrio do juiz. Não obstante, como critério orientador, tem-se admitido na jurisprudência a utilização da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena fixada na primeira fase, para cada uma das atenuantes e agravantes, permitindo-se aplicação de patamar diverso quando devidamente fundamentado.
7. No caso dos autos, além do uso de uma faca e de um facão para a prática da conduta delituosa, circunstância esta já valorada na primeira fase da dosimetria da pena, nenhuma outra circunstância relevante se extrai dos fatos imputados ao acusado que justifique a adoção de um critério mais gravoso, e distinto daquele consolidado na jurisprudência, para a exasperação da pena intermediária, razão pela qual, neste ponto, a sentença deve ser reformada.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.